Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004223-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PAULO MOMESSO - CPF: 617.013.271-04 (APELANTE), CARLA DE MELLO MARQUES - CPF: 860.637.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 691.952.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISSANDRA ALVES COIMBRA - CPF: 960.709.001-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 303, § 2o, do CTB, à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão da habilitação para dirigir por 4 meses, em razão da prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, em concurso formal, com duas vítimas.

2.

A defesa requer a absolvição por ausência de provas quanto à culpa, especialmente diante da não realização de laudo técnico do local do acidente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, em virtude da suposta ausência de exame complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de laudo pericial acerca da dinâmica do acidente compromete a comprovação da culpa do apelante; e (ii) se é possível a desclassificação da infração penal imputada, diante da alegada ausência de exame complementar da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez e laudo de exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

5.

O termo de constatação de embriaguez atestou sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora do apelante, como sonolência, olhos avermelhados, hálito etílico, desorientação e dificuldade de equilíbrio.

6.

O exame de corpo de delito realizado na vítima atestou fraturas graves na perna e no pé esquerdos, com necessidade de intervenção cirúrgica, internação hospitalar, uso de cadeira de rodas e muletas por longo período, além de sequelas permanentes.

7.

A ausência de laudo técnico sobre a dinâmica do acidente não impede a responsabilização penal, considerando a suficiência das demais provas constantes nos autos.

8.

A tentativa de desclassificação da conduta para lesão leve não encontra amparo, diante da comprovação técnica e testemunhal do caráter grave das lesões sofridas pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de laudo técnico sobre a dinâmica do acidente não afasta a responsabilização penal quando presentes provas suficientes da culpa, da materialidade e da autoria. 2. A constatação de lesões graves mediante laudo pericial e provas testemunhais inviabiliza a desclassificação da conduta para lesão corporal leve.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 303, § 2o; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1000757-49.2020.8.11.0048, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 15 de agosto de 2025, publicado em 15 de agosto de 2025; TJMT, ApCrim 1000144-22.2021.8.11.0039, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3 de abril de 2025, Publicado em 3 de abril de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela douta defesa de Antônio Paulo Momesso, contra sentença

proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotor alterada (artigo 302, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro), em concurso formal (duas as vítimas) à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 4 meses (Id. 300265946).

Nas razões recursais, a defesa requer (i) absolvição por ausência de provas da ausência do dever de cuidado. Subsidiariamente, pleiteia (ii) a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, em razão da ausência do exame complementar (Id. 300265953).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 300265955).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 303046854):

“APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTE CONDENADO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA NOS AUTOS POR: PROVAS TESTEMUNHAIS, TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – A JURISPRUDÊNCIA DESTACA QUE, PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 303, §2o, DO CTB, É NECESSÁRIA A OCORRÊNCIA CONCOMITANTE DE DOIS REQUISITOS: CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA, E RESULTADO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

No dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 19h30min, em via pública, notadamente na Rua Jundiaí, bairro Lucia Maggi, na cidade de Rondonópolis/MT, Antônio Paulo Momesso, agindo de forma manifestamente imprudente, conduzindo o veículo GM/CORSA, de cor branca, placa AVA3200, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal de natureza grave em Marissandra Alves Coimbra.

Por esses fatos ele foi denunciado (Id. 300265905) posteriormente condenado (Id. 300265946) pela autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotor alterada (artigo 302, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro) à respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição
, a
defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas quanto à culpa do apelante, sob o fundamento de que não foi realizado laudo técnico acerca da dinâmica do acidente e de que não há elementos que demonstrem a inobservância do dever objetivo de cuidado, não podendo a condenação repousar apenas na alegação de sinais de embriaguez.

Todavia, a argumentação não merece prosperar.

A materialidade e a autoria se encontram suficientemente comprovadas pelo

auto de constatação de embriaguez (Id. 300265437); boletim de ocorrência (Id. 300265439) e exame de corpo de delito realizado na vítima (Id. 300265901)

corroborada pelo depoimento desta em juízo e, ainda, pelos relatos colhidos durante a instrução.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que, no dia 29.1.2022, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito no bairro Lúcia Maggi, envolvendo um veículo GM/Corsa, conduzido pelo apelante e uma motocicleta, pilotada pela vítima Marissandra Alves Coimbra.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais Anastácio e Nelson já realizavam o isolamento da área, ocasião em que a vítima havia sido socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional.

Os policiais destacaram que o apelante encontrava-se no local do acidente, apresentando evidentes sinais de embriaguez, motivo pelo qual foi conduzido à delegacia, onde recusou-se a se submeter ao teste de alcoolemia. Todavia, foi lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 300265437), no qual restou consignado que, na data dos fatos, o réu apresentava “sonolência, olhos avermelhados, odor etílico no hálito, dificuldade de equilíbrio e alteração na fala”, além de demonstrar desorientação quanto ao tempo e espaço, sem saber onde se encontrava, nem a data e hora, tampouco o ato cometido.

Onze dias após o acidente, em 9.2.2022, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para ratificar sua versão dos fatos, ocasião em que reafirmou ter sido atingida pelo veículo conduzido pelo apelante, o qual, em sua ótica, encontrava-se embriagado no momento da colisão. Reiterou que, em razão do impacto, sofreu fratura na perna esquerda e rompimento de tendão, circunstâncias que demandaram procedimento cirúrgico e longo período de recuperação, além de sequelas que repercutem em sua vida laboral e pessoal (Id. 300265449).

No mesmo dia, foi realizado exame de corpo de delito na vítima, ocasião em que esta relatou ter sofrido acidente de motocicleta em 29.1.2022, sendo atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional, de onde apresentou sumário de alta com registro de internação em 29.1.2022 e alta em 30.1.2022, assinado pelo médico responsável (Id. 300265901).

O laudo descreveu a “
presença de feridas suturadas, medindo 12 cm em formato semilunar e 2 cm no terço superior da perna esquerda, além de feridas suturadas de 5 cm e 8 cm no pé esquerdo
”.

Em juízo, a vítima Marissandra Alves Coimbra declarou que, ao retornar do mercado, foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelante, o qual, segundo soube, teria perdido o controle da direção e colidido contra sua motocicleta. Relatou que sofreu fratura no pé, necessitando de procedimento cirúrgico, permanecendo cerca de cinco meses sem conseguir andar, período em que utilizou cadeira de rodas e, posteriormente, muletas. Acrescentou que possui laudo médico de invalidez permanente, em razão do qual passou a mancar, não podendo mais utilizar calçados fechados ou realizar esforços com o pé, o que limita suas atividades laborais, embora continue trabalhando com vendas.

Pontuou, ainda, que no momento do acidente o apelante se encontrava visivelmente embriagado, a ponto de tentar evadir-se do local, não obtendo êxito em virtude de pane mecânica no veículo. Por fim, destacou que o réu lhe auxiliou apenas no conserto da motocicleta, mas não prestou apoio com relação às consequências médicas e pessoais advindas do acidente.

Diante desse quadro, não há como acolher a tese defensiva de ausência de culpa. Embora não tenha sido realizado laudo técnico do local do acidente, a prova produzida em juízo supre tal ausência e se mostra suficiente para a formação da convicção condenatória.

A vítima foi categórica ao afirmar que trafegava regularmente em via reta, sem qualquer sinalização de parada ou cruzamento que pudesse gerar dúvida de preferência, quando o apelante surgiu repentinamente, perdeu a direção e abalroou com a sua motocicleta.

O depoimento, seguro e coerente, encontra amparo no laudo pericial que atestou fraturas graves na perna e no pé esquerdos, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de sessenta dias e sequelas permanentes que hoje a fazem mancar.

A circunstância de o apelante conduzir o veículo sob efeito de álcool, constatada por termo específico, reforça a imprudência da conduta, pois denota que ele não possuía condições psicomotoras de manter o controle da direção, circunstância que explica a perda da trajetória e a colisão com a vítima. Ademais, sua tentativa de evadir-se do local, frustrada por falha mecânica do automóvel, é indicativa de consciência da ilicitude do ato.

Portanto, não se trata de presunção de culpa fundada apenas na embriaguez, mas da constatação de que o acidente e as graves lesões dele decorrentes foram consequência direta da condução imprudente do apelante, que, em via reta e desobstruída, perdeu o controle do veículo em razão do estado etílico em que se encontrava.

Assim, o conjunto harmônico de provas (documental, técnica e testemunhal) é suficiente para caracterizar a inobservância do dever objetivo de cuidado, a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, este Egrégio Tribunal já assentou que:

“(...) A condução de veículo automotor exige do condutor comportamento cauteloso e responsável, sendo a imprudência elemento suficiente à responsabilização penal em caso de lesão causada a terceiros.”(TJMT, ApCrim 1000757-49.2020.8.11.0048, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 15 de agosto de 2025, publicado em 15 de agosto de 2025).

Tal entendimento se amolda à hipótese dos autos, na qual restou evidenciado que a imprudência do apelante, ao dirigir embriagado e perder o controle do veículo, foi determinante para a produção das lesões graves suportadas pela vítima.

Ressalte-se, ademais, que a defesa não se desincumbiu do ônus de infirmar o conjunto probatório produzido pela acusação. Limitou-se a alegar ausência de laudo técnico do local e inexistência de testemunhas presenciais, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto capaz de afastar a dinâmica descrita pela vítima e corroborada pelo laudo pericial e pelo termo de constatação de embriaguez.

Como cediço, em se tratando de crimes culposos de trânsito, não há que se exigir prova plena da dinâmica exata do sinistro quando presentes outros elementos idôneos que evidenciam a conduta imprudente e o nexo causal com o resultado. O que se tem, no caso em exame, é a palavra firme da vítima, o atestado técnico de incapacidade e a constatação da embriaguez do apelante, provas que, em conjunto, formam um quadro sólido e suficiente para a manutenção da condenação.

Prosseguindo, a defesa, pleiteia a desclassificação da conduta, sob o argumento de que não houve produção de laudo complementar apto a atestar a incapacidade da vítima por mais de trinta dias, como exige o art. 168, §2o, do Código de Processo Penal, razão pela qual não se poderia falar em lesão grave.

Sem razão.

O exame de corpo de delito (Id. 300265901) realizado poucos dias após o acidente já consignou a presença de fraturas e incapacidade para as ocupações habituais por sessenta dias, prova esta que, somada às declarações firmes da vítima em juízo, demonstra a gravidade das lesões sofridas.

A ofendida, além de confirmar que permaneceu cerca de cinco meses sem conseguir andar, relatou sequelas permanentes em seu pé, circunstância que impede o uso de calçados fechados e a realização de esforços, o que limita suas atividades laborais.

É firme a jurisprudência no sentido de que, havendo elementos probatórios idôneos a demonstrar a incapacidade prolongada da vítima, seja por meio de laudo inicial, seja pela prova testemunhal ou documental produzida nos autos, é plenamente possível o reconhecimento da lesão corporal de natureza grave, mesmo na ausência de exame complementar previsto no art. 168, §2o, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) 4. A gravidade das
lesões
restou sobejamente comprovada pelas provas coligidas aos autos, notadamente pelos depoimentos da vítima e pela prova oral colhida em juízo, que relataram a incapacidade para atividades habituais por 30 dias, procedimentos cirúrgicos, internação hospitalar e sequelas respiratórias, dispensando laudo complementar, nos termos da jurisprudência consolidada.
”
(TJMT, ApCrim 1000144-22.2021.8.11.0039, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3 de abril de 2025, Publicado em 3 de abril de 2025).

No caso, a gravidade das lesões foi amplamente demonstrada pelo exame pericial e pelas declarações da vítima, não havendo como acolher a pretensão defensiva.

Assim, a tese de desclassificação para lesão corporal simples também não prospera.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025